Tribunal: TJSP
Processo: 1005181-03.2024.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Contradição Entre Fundamentação E Dispositivo. Base De Cálculo. Valor Da Condenação. Erro Material. Acolhimento.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos por empresa ré contra acórdão pelo qual se deu parcial provimento a seu recurso e provimento ao recurso da autora, alegando contradição quanto

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Contradição Entre Fundamentação E Dispositivo. Base De Cálculo. Valor Da Condenação. Erro Material. Acolhimento.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos por empresa ré contra acórdão pelo qual se deu parcial provimento a seu recurso e provimento ao recurso da autora, alegando contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Sustenta que a fundamentação do acórdão fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, enquanto o dispositivo a estabeleceu em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorada para 15% em grau recursal.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e qual deve prevalecer, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
4.
III. Razões De Decidir
5. O acórdão embargado apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Na parte fundamentada, a verba foi fixada sobre o valor da causa, ao passo que no dispositivo foi corretamente fixada sobre o valor da condenação.
6. A decisão é de natureza condenatória, tendo condenado a ré ao pagamento de indenização por dano moral e à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
7. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, somente se utilizando o valor da causa em caráter subsidiário.
8. Evidenciado erro material na fundamentação, impõe-se o seu saneamento para harmonizar o julgado, mantendo-se como base de cálculo o valor total da condenação, conforme constou do dispositivo.

IV. Dispositivo E Tese
9. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "Havendo condenação em quantia certa, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A divergência entre fundamentação e dispositivo configura erro material sanável em embargos de declaração."
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §§ 2o e 11, e art. 1.022.